Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0732305-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SA CORREIO BRAZILIENSE RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DE FOTO DE HOMÔNIMO COMO SE FOSSE A VÍTIMA DO HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS NO CRIME. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. 2. Infere-se das alegações das partes e da matéria jornalística, id 23562248, que a foto do autor/recorrente foi indevidamente publicada em sítio eletrônico da recorrida, associando-a à vítima do homicídio. 3. A publicação de imagem sem autorização por si só configura dano moral, dispensando prova do reflexo em outras órbitas do direito de personalidade da parte afetada (Súmula 403 do STJ). Além disso, a reportagem descurou do seu dever de cuidado com a apuração da notícia ao associar indevidamente a imagem do recorrente à vítima do homicídio. 4. O réu/recorrido, inclusive, afirma que “a publicação equivocada da foto só se deu em razão do nome da real vítima ser muito parecido com o do autor/recorrente”. Isso demonstra sério descomprometimento com a apuração da notícia, ao expor foto de pessoa diversa em matéria pelo só fato de ter o nome parecido com o da vítima do homicídio. 5. Em que pese o interesse público da matéria (divulgação de homicídio), é dever da empresa jornalística, notadamente diante da sua abrangência no Distrito Federal e no Brasil, apurar com profundidade os dados coletados antes de difundi-los para a sociedade, não podendo sem qualquer cautela, tão somente, por se tratarem de homônimos, atribuir fotografia de pessoa diversa a desfecho tão trágico, ocasionando experiência traumática não apenas ao autor/ recorrente, mas a amigos e familiares. 6. Ressalte-se que o fato de a fotografia do autor ter permanecido ilustrando a matéria veiculada no site da ré por apenas 2 (duas) horas não infirma a sua responsabilidade, uma vez que é certa a repercussão imediata de uma matéria em ambientes digitais, o que é corroborado pelas mensagens de Whatsapp de amigos aflitos com a notícia da morte do recorrente, assim como a mensagem da jornalista pedindo perdão, reconhecendo que havia cometido um “erro muito grande”, Id 23562234. 7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e capacidade financeira dos litigantes. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. 8. A indenização não deve ser inócua diante da capacidade patrimonial de quem paga e, muito menos, excessiva a ponto de significar o enriquecimento sem causa de quem vai recebê-la. Considerando o contexto fático, fixo o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente o valor de R$ 3.000,00, a título de compensação por dano moral, atualizado pelo INPC a contar do arbitramento neste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, porquanto entende que ao não terem sido demonstradas provas quanto ao suposto dano moral suportado, descaberia sua condenação, a este título. 3. Sem razão. O acórdão apontou precisamente os motivos pelos quais o dano moral ficou caracterizado à hipótese, inclusive adotando entendimento sedimentado pela Súmula 403 do STJ, de modo que ausentes outros fundamentos aptos a infirmar o resultado do decisum, mantém-se incólume. 4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra suficientemente motivado, não havendo qualquer vício a ser sanado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. Ressalta-se que no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, IV e IX e art. 220, caput, da CRFB, em razão o Acórdão recorrido reconhecer que “é dever da empresa jornalística, notadamente diante da sua abrangência no Distrito Federal e no Brasil, apurar com profundidade os dados coletados antes de difundi-los para a sociedade, não podendo sem qualquer cautela, tão somente, por se tratarem de homônimos, atribuir fotografia de pessoa diversa a desfecho tão trágico, ocasionando experiência traumática não apenas ao autor/ recorrente, mas a amigos e familiares”, ensejando a condenação da parte recorrente em indenizar os danos morais reconhecidos. Sustenta que “a mera publicação de fotografia em jornal de grande circulação, sem autorização expressa da pessoa retratada na divulgação pública, não conduz automaticamente à incidência de dano moral indenizável” e que “não existindo mácula a honra ou qualquer tipo de constrangimento, inexiste dano moral”. A parte recorrente quer ver prevalecer a tese de que o objeto da demanda se subsume ao tema 837 de recurso extraordinário afeto ao julgamento pela sistemática de repercussão, ainda pendente de julgamento. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado ao ID 28827552. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu “o fato de a fotografia do autor ter permanecido ilustrando a matéria veiculada no site da ré por apenas 2 (duas) horas não infirma a sua responsabilidade, uma vez que é certa a repercussão imediata de uma matéria em ambientes digitais, o que é corroborado pelas mensagens de Whatsapp de amigos aflitos com a notícia da morte do recorrente, assim como a mensagem da jornalista pedindo perdão, reconhecendo que havia cometido um “erro muito grande”, de modo que rever tal ponto implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, IV e IX e art. 220, caput, ambos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) O Acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, de modo que inaplicável o tema 837 de RE com repercussão geral pendente de julgamento, mas sim, consequência da inobservância do dever de cautela jornalística, sendo certo que aplicável, à espécie, o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, previsto no art. 5o, V e art. 220, § 1o da CRFB. Portanto, não há repercussão geral da matéria, não merece prosseguir o Apelo Extremo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal